Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716352-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: JAMIL ANTONIO RIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela G44 BRASIL S/A E OUTROS contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação rescisória c/c indenização e restituição de valores proposta por JAMIL ANTONIO RIOS em desfavor dos apelantes, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar os réus solidariamente ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 referentes ao capital investido, abatida a quantia recebida no valor de R$ 3.900,00, além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 26/11/2019 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC (ID 25491885). Em face da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e § 2o do CPC. A parte apelante foi intimada, nos termos da decisão retro, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 25615238). Todavia o preparo se deu de forma simples (ID 25811032 e 25811033). Diante isso, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora